Tribunal: TJDFT
Processo: 0735419-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735419-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA APELADO: MARIA MADALENA DA SILVA CARNEIRO D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Homologo o pedido de desistência do recurso de apelação cível, formulado pelo apelante Centro de Ensino Maurício Salles de Mello, por meio da petição ID no 22781304, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 1 de fevereiro de 2021 14:06:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator